Tribunal: TJMT
Processo: 1012763-66.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012763-66.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMBREPAR DO BRASIL - EIRELI - CNPJ: 12.049.403/0006-19 (APELANTE), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO), FROTA MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.032.736/0001-90 (APELADO), ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 06.123.733/0001-08 (APELADO), FROTA DIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 04.070.987/0001-71 (APELADO), FROTA MAX DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 05.533.584/0001-84 (APELADO), ELIZEO DE OLIVEIRA - CPF: 208.587.871-72 (APELADO), JULIANA SOUZA GOMES - CPF: 029.183.601-12 (APELADO), ANGELA MARIA SOUSA GOMES - CPF: 406.740.021-72 (APELADO), EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 027.103.988-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE - INDEFERIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu a formação de grupo econômico entre as empresas envolvidas, constituindo título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera existência de grupo econômico, sem comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 50 do CC estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica exige prova do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. A jurisprudência do STJ considera que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser demonstrado o uso indevido da pessoa jurídica para fraudar credores.

5. No caso concreto, não restou demonstrada confusão patrimonial entre as empresas ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica para lesar credores, não sendo possível afastar a autonomia patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A mera existência de grupo econômico sem comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 794.237/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por EMBREPAR DO BRASIL - EIRELI, visando reformar a sentença de Id. 254026349, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Monitória c/c Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar e Pedido de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1012763-66.2019.8.11.0002, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, nos seguintes fundamentos:

“Posto isso,
julgo parcialmente procedente o pedido
para reconhecer a formação do grupo econômico entre as empresas Frota Multimarcas Comércio de Auto Peças Eireli (Frota Multimarcas) – ME, Alternativa Comércio de Auto Peças Ltda. ME (Alternativa Peças) e Frota Diesel Com. de Auto Peças Ltda. (Frota Multimarcas) EPP.

Ainda, para
constituir
de pleno direito em
título executivo judicial
o valor de R$ 8.050,60 (oito mil e cinquenta reais e sessenta centavos), que deverá ser corrigido na forma da fundamentação supra, motivo por que resolvo o mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Código de Processo Civil.

De conseguinte, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2o, art. 85).

Após, decorrido o prazo recursal, transitado em julgado, prossiga-se o feito na forma prevista no Título II do Livro I da parte especial do CPC (cumprimento de sentença).”
(Id. 254026349).

Irresignada, em razões de Id. 254026352, a parte apelante aduz, que
a apelada faz parte de um grupo econômico familiar, o qual possui diversas empresas que exercem a mesma atividade econômica, mas com CNPJs distintos, demonstrando a nítida intenção de aplicar golpes em seus fornecedores.

Afirma que a
intenção de fraudar seus credores se comprova no momento em que a Apelada Alternativa Auto Peças entrega à Apelante cheques em nome da Apelada Frota Multimarcas, ficando expresso a confusão patrimonial das empresas.

Sustenta que a apelada Alternativa se utiliza das demais apeladas para fraudar seus credores, apresentando cheques em nome das demais empresas os quais não são compensados.

Alega que as informações colacionadas comprovam o nítido abuso da personalidade jurídica entre as apeladas, que vêm realizando esforços para tirar proveito econômico de seus credores, causando fraudes e prejuízos, como no presente caso onde os cheques da apelada Frota foram utilizados para o “pagamento” do débito da apelada Alternativa.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face das peladas que compõem o mesmo grupo econômico.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da sentença que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos seguintes termos:

“
Da desconsideração da personalidade jurídica

O Código de Processo Civil possui tópico específico sobre a desconsideração da personalidade jurídica (art. 133), cuja finalidade precípua é reprimir a fraude, o abuso de direito e, principalmente, o desvio de bens da pessoa jurídica, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa os patrimônios dos sócios e da sociedade, levantando-se o “véu” da pessoa jurídica para buscar alcançar patrimônio passível de satisfação da dívida exequenda.

Os requisitos para que se desconsidere a personalidade jurídica permanecem regulados pelo direito material (art. 133, § 1o, CPC), mais precisamente no art. 50 do Código Civil, in verbis:

“Art. 50. Em caso de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizados do abuso de personalidade, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).[1]

Nesse linear, registre-se que o § 4o do art. 50 do Código Civil é claro ao prever que "A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica".

Não fosse isso, o encerramento das atividades da sociedade empresarial, ainda que de forma irregular, desacompanhado de provas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tampouco é suficiente para configurar a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil trata-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, a interpretação que melhor se coaduna com esse dispositivo legal é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. Dessa forma, o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil"(STJ, AgRg no AREsp n. 794.237/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques. j. 15-3-2016, grifou-se).

Assim, para a desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera existência de grupo econômico, sendo imprescindível a presença dos requisitos da confusão patrimonial e/ou do desvio de finalidade ( CC, § 4o, art. 50).

Com efeito, embora demonstrada a relação de parentesco dos sócios e de que as empresas tem o mesmo objeto social e comercializam o mesmo produto, não ficou demonstrado a confusão patrimonial entre os sócios. No que diz respeito ao desvio de finalidade, que se conceitua como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, igualmente não houve comprovação concreta do intuito fraudulento.

Nesse passo, não havendo prova nos autos de realização de atos que possam ser considerados como abuso, fraude ou má-fé na utilização da personalidade jurídica, inviável o acolhimento do pedido de desconsideração jurídica das empresas integrantes do mesmo grupo econômico para atingirem os sócios.

Enfim, não há elementos nos autos de que tanto os sócios possuam bens que se confundam com o patrimônio empresarial a ponto de prejudicar terceiro. Deverás, deve a parte interessada comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre as empresas e seus sócios, o que não ocorreu nos autos.

Posto isto, considerando que a petição inicial não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil,
INDEFIRO
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Sendo assim,
determino
a exclusão do polo passivo de
Elizeo de Oliveira, Ângela Maria Sousa Gomes
e
Ezequiel de Oliveira Gomes.
Retifique-se
.

Com relação ao incidente de desconsideração, deixo de condenar o autor em custas em razão da ausência de previsão legal[2]. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba honorária à vista do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é incabível o arbitramento de verba honorária em incidente processual[3].”

Pois bem.

Como é amplamente conhecido, a desconsideração da personalidade jurídica configura uma medida excepcional.

Dessa forma, sua aplicação somente deve ocorrer após o esgotamento de todas as possibilidades de execução patrimonial na esfera do devedor e, ainda, mediante a verificação das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil, quais sejam: (a) abuso da personalidade jurídica; (b) desvio de finalidade; ou (c) confusão patrimonial.

Vejamos:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, analisando sobre desconsideração da personalidade jurídica, ensinam que:

“Segundo a novel regra legal, a desconsideração será possível, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir, se o abuso consistir em: a) desvio de finalidade; b)confusão patrimonial.

No primeiro caso, desvirtuou-se o objetivo social, para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei. No segundo, a atuação do sócio ou administrador confundiu-se com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos.”
(
Gagliano, Pablo, S. e Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho. Novo Curso de Direito Civil - Vol.1 - Parte Geral - 27a Edição 2025.
p. 211)

É imprescindível considerar que, na presença de indícios de atos fraudulentos ou abusivos, eventual demora na concessão do provimento jurisdicional poderá viabilizar a ocultação de provas, bem como o desvio de qualquer patrimônio passível de satisfazer o crédito em discussão.

Dessa forma, os mecanismos à disposição do credor devem ser eficazes, sendo essencial a celeridade na apuração e na prevenção da prática de novos atos lesivos. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à comprovação de que a pessoa jurídica tem sido utilizada para fins distintos de sua finalidade legítima, bem como nos casos de confusão patrimonial.

No caso dos autos, analisando os documentos acostados aos autos, e exercendo um juízo de cognição sumária, a princípio, não se infere prática de abuso de personalidade ou desvio de finalidade com confusão patrimonial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. VIABILIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: 50 DO CC/02 E 592, II, DO CPC.

1. Ação de cobrança fundada em contrato de corretagem, ajuizada em 25.09.1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 21.03.2012.

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é legal a decretação da desconsideração da personalidade jurídica de empresa, motivada pela inatividade da sociedade empresária, somada à ausência de bens sujeitos à penhora.

3. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível.

4. Se o Tribunal de origem conclui, a partir da análise das provas constantes dos autos, pela existência de abuso da personalidade jurídica, mormente em virtude do encerramento irregular - tendo em vista que a empresa paralisou suas atividades, sem comunicação aos órgãos competentes e sem deixar bens passíveis de penhora -, é possível a decretação da desconsideração da personalidade jurídica.

5. Recurso especial não provido.” (REsp 1346464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 28/10/2013)

Além disso, como já citado anteriormente, não verifico, com base na documentação anexada ao longo da relação processual, indícios de abuso da personalidade jurídica, tampouco elementos que evidenciem confusão patrimonial apta a justificar a exceção ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios.

Dessa forma, entendo que não há elementos suficientes para fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil.

Disposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025